Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-94.1998.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000686-94.1998.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MARQUES DA SILVA, DEOCLIDES PEREIRA DE CARVALHO, DIVINO CAETANO, ELINE PEREIRA VIEIRA LIMA, ELIZABETE MITIKO SABANAI, JOSENILDE ALVES BATISTA DE MESQUITA, MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, MARIA INES DAS CHAGAS SILVA, PATRICIA DOS SANTOS DIAS, REJANE ALVES SAMPAIO, SANDRA ALVES RIBEIRO, CLEUNICE CAETANO, ELIANE ALMEIDA SOARES, VANIA GUEDES DE ASSIS SILVA, DIVA GERALDA FERREIRA ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada por duas vezes, na pessoa de seu advogado, a credora MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA quedou-se inerte quanto ao pedido do Distrito Federal para excluí-la do PCT n. 0002964-38.2016.8.07.0000 (ID: 51613541/ 52070860 e 52962636/ 53362060). O executado informou, no ID: 51480221, que identificou a emissão de outro requisitório em benefício da substituída com o mesmo objeto (PCT n. 0026346- 02.2012.8.07.0000). A COORPRE informou que, embora faça jus ao benefício da superpreferência constitucional pelo critério de idade, a credora MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA não levantou os valores do crédito inscrito na presente requisição (ID: 57974988). A Coordenação solicitou informação se o precatório será mantido em relação à mencionada credora. Pois bem. Os documentos colacionados pelo Distrito Federal são insuficientes para demonstrar a litispendência aduzida, sobretudo porque o documento de ID: 51480222 - Pág. 1, relativo ao precatório n. 0026346-02.2012.8.07.0000, indica que a credora está inscrita sob o número de CPF 059.963.251-87. Por outro lado, a substituída destes autos, tem por CPF o número 665.012.701-97. Ademais, mostra-se imprescindível o devedor colacionar peças processuais do Cumprimento de Sentença que tramitou junto à 1a VFP (0003103-31.2009.8.07.0001) para demonstrar que aquela execução tem por objeto as mesmas parcelas do benefício-alimentação abrangido na presente execução coletiva. Intime-se o Distrito Federal. Brasília, 26 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador